Tribunal: TJDFT
Processo: 0742827-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742827-44.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. N. P. D., E. P. D. REPRESENTANTE LEGAL: ELIDA GOUVEIA DAMASCENO APELADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Os presentes autos estão associados ao processo n. 0708706-87.2022.8.07.0001, conforme atesta a aba associados do PJe, o qual foi encaminhado para a egrégia Segunda Turma Cível, com distribuição datada de 20.07.2022. Logo, aplicável o artigo 81, caput e § 1o, do RITJDFT, que transcrevo para melhor elucidação: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Assim, os autos eletrônicos devem ser redistribuídos à egrégia Segunda Turma Cível, nos termos do caput e § 1o do artigo 81 do RITJDFT, cabendo à Secretaria promover as diligências necessárias a tal finalidade. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador